Tribunal: STJ
Processo: 0002261-95.2021.8.16.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895139 - PR(2025/0108425-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: E J DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
AGRAVADO
: JAVORSKI PRE MOLDADOS LTDA
ADVOGADA
: MILENA CHRISTIE BROTTO - PR092765
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXECUÇÃO DE ESTRUTURA
PRÉ-MOLDADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. O Tribunal de origem apreciou de forma detalhada o conjunto fático-
probatório, enfrentando as teses de desistência unilateral, ausência de
obrigação de entrega de projeto arquitetônico e configuração de
inadimplemento contratual, de modo que a insatisfação da parte agravante
com a conclusão adotada não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional, inexistindo violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da
prova, indefere a dilação probatória mediante decisão fundamentada e julga
antecipadamente a lide por considerar o feito suficientemente instruído, sendo
inviável, em recurso especial, revisar a conclusão quanto à desnecessidade da
prova por demandar reexame do acervo fático-probatório (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. A avaliação acerca de qual parte deu causa à rescisão contratual, da
existência de má-fé, do nível de intervenção judicial no contrato e do
eventual descumprimento de obrigações pactuadas depende da interpretação
de cláusulas contratuais e do reexame de fatos e provas, o que encontra óbice
nas Súmulas n.
e n.
não sendo possível, por essa via,
5/STJ
7/STJ,
caracterizar violação do
parágrafo único, do Código Civil.
art. 421,
4. A alegação de dissídio jurisprudencial não afasta a incidência das Súmulas
n.
e n.
quando o exame da divergência pressupõe reavaliação do
5/STJ
7/STJ
contexto fático-probatório ou de cláusulas contratuais, motivo pelo qual
também pela alínea “c” se mostra inviável o conhecimento do recurso
especial.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55321089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 794141d1-4957-4a93-b0f3-4e31abd10ded

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 794141d1-4957-4a93-b0f3-4e31abd10ded

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895139 - PR(2025/0108425-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: E J DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
AGRAVADO
: JAVORSKI PRE MOLDADOS LTDA
ADVOGADA
: MILENA CHRISTIE BROTTO - PR092765
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXECUÇÃO DE ESTRUTURA
PRÉ-MOLDADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. O Tribunal de origem apreciou de forma detalhada o conjunto fático-
probatório, enfrentando as teses de desistência unilateral, ausência de
obrigação de entrega de projeto arquitetônico e configuração de
inadimplemento contratual, de modo que a insatisfação da parte agravante
com a conclusão adotada não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional, inexistindo violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da
prova, indefere a dilação probatória mediante decisão fundamentada e julga
antecipadamente a lide por considerar o feito suficientemente instruído, sendo
inviável, em recurso especial, revisar a conclusão quanto à desnecessidade da
prova por demandar reexame do acervo fático-probatório (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. A avaliação acerca de qual parte deu causa à rescisão contratual, da
existência de má-fé, do nível de intervenção judicial no contrato e do
eventual descumprimento de obrigações pactuadas depende da interpretação
de cláusulas contratuais e do reexame de fatos e provas, o que encontra óbice
nas Súmulas n.
e n.
não sendo possível, por essa via,
5/STJ
7/STJ,
caracterizar violação do
parágrafo único, do Código Civil.
art. 421,
4. A alegação de dissídio jurisprudencial não afasta a incidência das Súmulas
n.
e n.
quando o exame da divergência pressupõe reavaliação do
5/STJ
7/STJ
contexto fático-probatório ou de cláusulas contratuais, motivo pelo qual
também pela alínea “c” se mostra inviável o conhecimento do recurso
especial.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

Cuida-se de agravo interno interposto por E. J. DE OLIVEIRA contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fl. 462).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ cuja ementa guarda

os seguintes termos (fl. 276):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL

CONSIGNAÇÃO
EM
C/C
PAGAMENTO. EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-
MOLDADA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. .
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA1
DE
INTERESSE
PROCESSUAL
QUANTO
AO
PEDIDO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. . PRESENÇA DE
NECESSIDADE E UTILIDADE. PRETENSÃO DANÃO
ACOLHIMENTO
AUTORA
DE
RETORNO
AO
ESTADO
ANTERIOR
DE
COISAS,
COM
A
DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE LHE FORAM
PAGOS PELA RÉ. RECUSA DA RÉ EM RECEBER OS
VALORES EM QUESTÃO. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 304 DO CC. QUALQUER INTERESSADO NA
EXTINÇÃO DA DÍVIDA PODE PAGÁ-LA, USANDO,
SE
O
CREDOR
SE
OPUSER,
DOS
MEIOS
CONDUCENTES À EXONERAÇÃO DO DEVEDOR. .
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE2 DEFESA. SEM
RAZÃO. JULGADOR QUE É O DESTINATÁRIO
FINAL DA PROVA, CABENDO SOMENTE A ELE
DECIDIR ACERCA DOS ATOS PROBATÓRIOS
NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM O LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. APELANTE QUE
NÃO INDICOU OS MEIOS DE PROVA QUE SERIAM
ESSENCIAIS OU PERTINENTES AO FEITO E
TAMPOUCO COMO AS NOVAS PROVAS PODERIAM
MODIFICAR
O
RESULTADO
DA
DEMANDA.
PRECEDENTES DO STJ E TJPR. NULIDADE NÃO
CONSTATADA. . ALEGAÇÃO3 DE NULIDADE DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. . INOCORRÊNCIA DECISÃO
QUE
ABORDOU
TODOS
OS
ASPECTOS
RELEVANTES DA DISCUSSÃO. INCONFORMISMO
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL QUE NÃO SE
CONFUNDE COM NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE4
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA RÉ. TESE
DE QUE HOUVE DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELA
AUTORA, A QUAL DEVE SUPORTAR OS ÔNUS
CONTRATUAIS DECORRENTES DE SUA PERDA DE
INTERESSE NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO.
NÃO . AUTORA QUE LOGROU ÊXITO EM
COMPROVAR
O
DESCUMPRIMENTOACOLHIMENTO CONTRATUAL
PELA RÉ, QUE DEIXOU DE ENTREGAR PROJETO
ARQUITETÔNICO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DA
ESTRUTURA
CONTRATADA.
SENTENÇA
MANTIDA.
5.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 317-324).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
incorreu em equívocos de fato e de direito e deve ser reformada, sustentando: violação
dos arts. 489 e 1.022, incisos I e II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional;
cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC; violação do
parágrafo único, do CC; e dissídio jurisprudencial pela alínea “c” do
art. 421,
art. 105,
III, da Constituição Federal.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC),
afirma que, embora tenham sido opostos embargos de declaração, o Tribunal de origem
deixou de se manifestar sobre matérias essenciais: (a) a confissão expressa da recorrida
de desistência unilateral do contrato; (b) a impossibilidade jurídica de fundamentar a
extinção do vínculo contratual em “intenções” subjetivas; e (c) a ausência de cláusula
contratual que obrigasse o recorrente à entrega do projeto arquitetônico, limitando-se sua
obrigação ao custeio de taxas.
Quanto ao cerceamento de defesa (arts. 355, I, 370 e 371 do CPC), sustenta
que houve indeferimento de provas seguido de julgamento antecipado desfavorável por
ausência de comprovação dos fatos impeditivos, o que configura contradição lógico-
jurídica, afasta a incidência da
e viola o modelo de convencimento
Súmula n. 7/STJ
racional do
do CPC.
art. 371
No que se refere ao
parágrafo único, do CC, argumenta que a
art. 421,
discussão é de direito e não demanda reexame de cláusulas contratuais, pois o Judiciário
teria rescindido o contrato com base em “intenções” da recorrida, em descompasso com
o princípio da intervenção mínima.
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

Por fim, sustenta o dissídio jurisprudencial, afirmando a independência da
alínea “c” em relação à alínea “a” e a inaplicabilidade do óbice da
ao
Súmula n. 7/STJ
tema de cerceamento de defesa por contradição entre indeferimento de prova e
julgamento por ausência de provas, mencionando o AgInt no AgInt no
(fls. 495-496).
AREsp 1603239/SP
Sustenta, outrossim, que a decisão agravada equivocou-se ao reputar
suficientes as razões do acórdão do Tribunal de origem sobre os arts. 489 e 1.022 do
CPC, por não enfrentar de modo específico as omissões apontadas, e ao aplicar
indevidamente os óbices das Súmulas n.
e n.
às teses de cerceamento e
5/STJ
7/STJ
intervenção mínima.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta, requerendo a manutenção integral da
decisão monocrática e a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC, por manifesta
art. 1.021,
improcedência e caráter protelatório do recurso.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Controvérsia centrada em ação de rescisão contratual cumulada com
consignação em pagamento relativa à execução de estrutura pré-moldada.
O Tribunal
manteve a sentença que declarou rescindido o contrato e
a quo
autorizou a consignação, reconhecendo: (i) interesse processual da autora para devolver
valores pagos diante da recusa da ré, à luz do
do Código Civil, cujo teor foi
art. 304
registrado no acórdão (“qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando,
se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor” – fls. 279-280,
465); (ii) inexistência de cerceamento de defesa, por ser o juiz destinatário da prova e
possível o julgamento antecipado quando “não houver necessidade de produção de outras
provas”; (iii) suficiência da fundamentação, destacando o enfrentamento dos argumentos
relevantes; e (iv) inadimplemento contratual da ré por não entregar projeto arquitetônico
necessário, afastando a tese de “mera desistência” da autora (fls. 286-290; ementa, fl.
276).
Os embargos de declaração foram rejeitados, por inexistência de
omissão/obscuridade.
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

No recurso especial, o recorrente alegou negativa de prestação
jurisdicional, cerceamento de defesa, violação do
parágrafo único, do Código
art. 421,
Civil e dissídio jurisprudencial.
Esta Corte conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial,
assentando inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e a incidência dos óbices
das Súmulas n.
e n.
quanto à revisão de cláusulas e ao reexame do conjunto
5/STJ
7/STJ
fático-probatório, inclusive na tese relativa ao
parágrafo único, do Código Civil
art. 421,
e ao cerceamento de defesa.
Consoante aludido na decisão agravada, inicialmente, não houve ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao negar provimento à
apelação, fundamentou exaustivamente o acórdão no tocante à “intenção” da autora
como causa para desfazimento do negócio e analisou a alegação de confissão de
desistência, nos seguintes termos (fls. 279-281):

2.3. A parte requerida, ora apelante, sustenta que apelado
simplesmente desistiu de prestar o serviço para o qual foi
contratado, sem qualquer previsão contratual ou legal que o
autorizasse a tanto, mesmo assim, o juízo de origem, em
nítido , deixou de adequar os fatos narrados aoerror in
judicando direito material, razão pela qual a sentença deve
ser decretada nula por ausência de fundamentação.
Tampouco merece prosperar o recurso neste aspecto.
O raciocínio explicitado na sentença se revela pautado nos
fatos e provas relacionados aos autos, de modo que o
inconformismo da parte com o resultado obtido não pode
ser confundido com vício processual capaz de ensejar a
nulidade do pronunciamento judicial.
Diferente do que alega a recorrente, não se vislumbra a
violação prevista pelo
§ 1o, inciso IV, do CPC,
art. 489,
segundo a qual “não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que (...) não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador'.
A apelante aduz que o juízo singular deixou de adequar os
fatos narrados ao direito material, uma vez que não
enfrentou a tese de que a parte autora simplesmente
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

desistiu de prestar o serviço para o qual foi contratada, sem
qualquer previsão contratual ou legal que a autorizasse a
tanto.
Todavia, o juízo de origem formou convencimento em
sentido contrário daquele defendido pela ré, sendo que, a
partir dos elementos constantes dos autos, entendeu pelo
inadimplemento do contrato pelo ora apelante, de modo
que, constou expressamente fundamentado na sentença:
[...]
Assim, observa-se das razões recursais que a tese de
nulidade por falta de fundamentação decorre, na realidade,
da irresignação da parte ré com a interpretação deduzida
pelo juízo , o que, repisa-se,a quo não caracteriza ausência
de fundamentação e, por consequência, não ocasiona
nulidade.
[...]
2.4. O apelo traz alegações de que que a sentença foi
equivocadamente
fundamentada
em
inexistente
inadimplemento contratual da apelante e que inobservou os
termos do contrato firmado entre as partes. Dentro disso, a
ré, ora apelante, sustenta que foi a autora quem perdeu o
interesse na prestação do serviço para o qual foi contratada
e, substancialmente, pago. Aduz que a autora tenta imputar
responsabilidade à ré para se eximir das consequências
jurídicas do seu descumprimento, o que não pode ser
admitido pelo Poder Judiciário.
[...]
Como se percebe do instrumento contratual, o objeto do
contrato limitou-se apenas a “execução parcial da estrutura
pré-moldada de concreto pela contratada, com utilização de
elementos de concreto armado preparado na unidade
industrial
local da obra, incluindo os serviços de
e/ou
transporte, montagem, locação de equipamentos, e listagem
de materiais complementares, que rubricados pelas partes
ficam fazendo parte integrante deste”.
Pelo que consta do contrato, ao lado da execução, a autora
ficou responsável apenas pela ART referente à estrutura
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

pré-moldada, mas não há qualquer cláusula que também
lhe atribua a responsabilidade pelo projeto arquitetônico da
obra em si.
Ainda, pelo que se depreende do instrumento avençado, foi
possível que a autora realizasse o orçamento e projeto
estrutural, mesmo sem o projeto arquitetônico, porque
foram elaborados a partir de desenhos e medidas
inicialmente apresentados pela autora e que constam
anexados ao contrato e assinados pelas partes.
Esclareça-se que o protocolo de projeto arquitetônico
perante a Prefeitura desde 2013 (movs. 146.2 a 146.4) não
comprova que tal documento tenha sido disponibilizado à
autora. Os e-mails de mov. 146.5 e 146.6, datados de
janeiro e fevereiro de 2021, dizem respeito a envio de
Skechtup e croqui do barracão, porém tais documentos não
são o mesmo que um projeto arquitetônico, portanto, não
são hábeis a comprovar o envio deste à autora.
Extrai-se dos autos que, no decorrer do contrato, em março
de 2021, quando alcançada a fase de elaboração do projeto
executivo (para que se desse início, então, à execução da
estrutura), as partes se desentenderam quanto à
apresentação de projeto arquitetônico. Confira-se as
mensagens trocadas via whatsapp (mov. 1.8):
[...]
Ademais, como o contrato elaborado entre as partes
(especialmente nos movimentos 106.2 e 106.3) não previu
de maneira expressa detalhes sobre eventual rescisão, não
há outra alternativa a não ser decidir o litígio de acordo
com os elementos que constam dos autos.
Assim, como irretocavelmente decidido na sentença, o
autor demonstrou, de modo suficiente, os fatos
constitutivos de seu direito, fazendo jus à rescisão
contratual (e ao consequente retorno das partes ao status
anterior), diante do descumprimento do contrato pela
quo
ré.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido possui com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

Adicionalmente, no acórdão do TJPR não há nenhuma menção de que a
ausência de provas fundamentou sua decisão. Pelo contrário, existe extensa e detalhada
fundamentação e apreciação do conjunto fático-probatório. Assim, a tese suscitada de
que "há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas
requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por
ausência de provas" (fl. 340) não merece prosperar. Ademais, o argumento do recorrente
de que "há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide não é
devidamente fundamentado" (fl. 338) não se aplica a este caso.
Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa no
presente julgamento antecipado de mérito. Para ilustrar, cito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVAS
E CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA

NATUREZA
JURÍDICA
DA
SÚMULA
7/STJ.
DEMURRAGE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
ELEIÇÃO DO FORO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Inexistente a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, visto que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se
pode ter como omissa ou carente de fundamentação uma
decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, cabe
ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua
necessidade, conforme o princípio do livre convencimento
motivado. Não obstante, o entendimento desta Corte é
firme no sentido de que a aferição acerca da necessidade de
produção de prova impõe o reexame do conjunto fático-
probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em
recurso especial, ante o óbice erigido pela Súmula n. 7/STJ.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de
origem considera o feito devidamente instruído, reputando
desnecessária a produção de provas adicionais para a
decisão por se tratar de matéria eminentemente de direito
ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso
das autos. Precedentes
[...]
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.369.326/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
)
27/6/2024.
Verifica-se, ainda, que o acórdão se coaduna com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova,
inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.349.413/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
.
22/9/2023)
Ademais, é cediço que a revisão das conclusões acerca da desnecessidade
da prova requerida pela recorrente esbarra na
A propósito, cito:
Súmula 7/STJ.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO

DO

INOCORRÊNCIA.
ART.
489
CPC/15.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PLANO
DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
MEDICAMENTO
REGISTRADO
NA
ANVISA.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
RECUSA
DE
COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de
medicamento para tratamento de câncer.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os
art. 1.022
embargos de declaração. Ademais, devidamente analisadas
e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/15.
3. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em
sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo
CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção
das provas que considerar necessárias à formação do seu
convencimento.
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

[...]
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.345.199/RO,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe de
)
20/9/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
[...]
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
indeferimento do pedido de produção de provas e o
julgamento do mérito da demanda não configuram
cerceamento de defesa quando constatada a existência de
provas suficientes para o convencimento do magistrado,
como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão
impugnado com relação à suficiência das provas acostadas
aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
a teor da Súmula 7/STJ.
3. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo
legal que teria sido violado ou objeto de interpretação
jurisprudencial divergente implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da
Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.929.197/GO,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
)
8/9/2023.
Em relação à alegada violação do
parágrafo único, do CC, a
art. 421,
alteração do entendimento firmado no acórdão impugnado – especialmente quanto à
análise de qual parte teria dado causa à rescisão contratual, à existência de má-fé, ao
nível de interpretação e intervenção do contrato que o Tribunal estadual realizou, bem
como à verificação de eventual descumprimento de obrigação pactuada exige o
–
reexame de fatos e provas e a interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos
vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e
Cito:
7/STJ.
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
RESPONSABILIDADE
PELO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REVISÃO DO
ACERVO FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS
VALORES PAGOS. SÚMULA N. 543 DO STJ.
OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE
DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL
VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N. 568
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel cumulada com indenização por
danos materiais e morais, em decorrência de atraso na
entrega da obra.
2. Para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, a fim
de reconhecer que a rescisão do contrato ocorreu por
inadimplemento dos adquirentes, seria necessária a
interpretação de cláusulas do negócio jurídico firmado
entre as partes, assim como a reincursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta esfera
excepcional, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.828.266/RN,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
)
24/6/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA TABELA
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

PRICE COMO CRITÉRIO DE AMORTIZAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas
razões do recurso especial impede seu conhecimento, não
obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência
da Súmula 211 do STJ.
2. "Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado,
respeitando os limites adotados pelo Código de Processo
Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à
formação
do
seu
convencimento"
(AgRg
no
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 121.314/PI,
Quarta Turma, Julgado Em
julgado em
07/05/20,
07/05/20,
DJe de
.
21/05/2013)
3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão
recorrido, para concluir que a prova pericial seria
imprescindível para o deslinde da questão e que a sua
repulsa incorreria em cerceamento de defesa, demandaria o
revolvimento fático-probatório do autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 990.932/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
)
4/6/2024.
RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

OFENSA
A
RESOLUÇÕES.
SÚMULA
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 5 E 7 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
INVESTIMENTO
FINANCEIRO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
INCIDÊNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE. INVESTIDOR
OCASIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
FORO
DO
DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

1- Recurso especial interposto em
e concluso ao
15/4/2021
gabinete em 28/6/2021.
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria
configurado cerceamento de defesa; b) a competência para
analisar processo de rescisão de contrato de sociedade em
conta de participação seria de vara especializada; c) o foro
competente para o julgamento da demanda, em não sendo
acolhida a alegação de incompetência absoluta, seria
aquele da sede da pessoa jurídica; d) haveria possibilidade
de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em
hipótese de rescisão de contrato de sociedade em conta de
participação; e e) caberia a devolução dos valores
investidos ante o elevado risco do investimento.
3- Encontrando-se delimitado o contexto fático-probatório
no acórdão recorrido, evidenciando a desnecessidade e
inutilidade da prova, rejeita-se a preliminar de cerceamento
de defesa, pois rever a conclusão do Tribunal a quo no
sentido de que era cabível o julgamento antecipado da lide
encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.
4- A indicação de ofensa a resoluções, portarias e
circulares, não enseja a abertura da via especial, pois os
aludidos atos normativos não se enquadram no conceito de
lei previsto no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
5- O exame da caracterização ou não do inadimplemento
contratual exigiria o reexame do arcabouço fático-
probatório acostado aos autos, além de interpretação de
cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das súmulas
5 e 7 do STJ.
[...]
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.943.845/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2022,
31/3/2022.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54951097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:48
Código de Controle do Documento: 863b16e1-110c-446b-ae4f-c6ba2241a398

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.895.139 / PR
Número Registro: 2025/0108425-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013572120258160033 00022619520218160028 13572120258160033
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E J DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
AGRAVADO
: JAVORSKI PRE MOLDADOS LTDA
ADVOGADA
: MILENA CHRISTIE BROTTO - PR092765
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E J DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
AGRAVADO
: JAVORSKI PRE MOLDADOS LTDA
ADVOGADA
: MILENA CHRISTIE BROTTO - PR092765
Documento eletrônico VDA55294895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:34
Código de Controle do Documento: 6909d2f3-9277-49e1-83c5-b0a61478afce

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:34
Código de Controle do Documento: 6909d2f3-9277-49e1-83c5-b0a61478afce